Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-53.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIDA. MULTA POR CANCELAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANS. ART. 17, DA RESOLUÇÃO 195/09. ANULADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO 455/20. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preconizado pelo art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Verificada que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial.
3. No caso, a decisão de emenda da inicial além de determinar a juntada de apólice do contrato de seguro, exclusão da petição inicial da cobrança da multa (prêmio complementar), ainda enfatizou a necessidade de prestação de outras informações indispensáveis ao prosseguimento da execução e retificação do pedido de modo certo e determinado, além da correção do valor da causa, mediante a apresentação de nova petição inicial, o que não foi cumprido.
4. A Resolução n.o 455/20 da ANS revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, em razão da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n.o 0136265-83.2013.4.02.5101, autorizando aos consumidores rescindir antecipadamente o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais.
5. Ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional e o desrespeito aos comandos judiciais de emenda à inicial com a juntada de documentos indispensáveis, no presente caso, fez com que a análise dos fatos e dos fundamentos jurídicos ficasse prejudicada.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.